Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-64.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016436-64.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON PIAZA DE SOUZA - CPF: 011.991.791-24 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO:

1016436-64.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA:
WILSON PIAZA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/12/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO PROTELATÓRIO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, § 4º DO CPC
–
NEGADO PROVIMENTO

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC em seu grau máximo.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante ENERGISA MATO GROSSO contra a decisão monocrática do ID n° 57988967 que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de parcial procedência.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente manteve a declaração de inexistência de débito e o dano moral indevidamente, posto que a relação jurídica foi comprovada nos autos, bem como alegou que a situação vivenciada pela agravada não enseja danos morais.

A agravada, em contrarrazões, requereu a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois o voto monocrático decidiu manter a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais ante a ocorrência de inscrição indevida sem a comprovação da relação jurídica.

Porém, pela leitura da peça de Agravo Interno, a agravante se limitando a dizer que houve comprovação da contratação, entretanto, não há contrato válido para justificar a restrição.

A tese de defesa da agravante se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Portanto, não havendo provas da origem da dívida, deve ser declarado inexigível o débito, assim como deve ser reconhecida ilegalidade da restrição e condenação por danos morais.

Conforme consta na decisão monocrática, tendo em vista o valor da restrição de R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos), não possuindo preexistentes, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta revisão.

Quanto ao dano moral, conforme julgados colecionados no voto monocrático, é
in re ipsa
nos casos de

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não sendo necessário ao consumidor demonstrar nada além do que a própria negativação.

Por fim, quanto aos juros de mora, tendo em vista a inexistência de relação jurídica, inicia-se do evento danoso.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido.

Diante do nítido caráter protelatório, Aplico, em favor do recorrido/consumidor a multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020